Tribunal: TJMT
Processo: 0007699-11.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007699-11.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO DIEGO DA SILVA - CPF: 026.680.891-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JIONNARRAN VIEGAS FERRER - CPF: 031.965.671-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO LEONARDO ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSOS DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – DECOTE DA MAJORANTES PREVISTA NO § 1º DO ART. 158, DO CP SOB O ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM FACE O SEU RECONHECIMENTO NO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – AMBOS OS DELITOS QUE SE DESENVOLVERAM COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do princípio da consunção, haja vista que os delitos de roubo majorado e de extorsão são autônomos e, não sendo necessária a extorsão para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual inviável aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos.

De igual forma, incabível o decote das majorantes descritas no

§ 1.º, do artigo 158, do Código Penal, porque comprovadas a sua incidência em ambos os delitos tidos por autônomos, não havendo cogitar ocorrência do
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Ricardo Diego da Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente

procedente
a exordial acusatória para absolver
Pablo Leonardo Rosa
e condenar
o apelante

como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 70, e art. 158, § 1º, c/c o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 28 dias-multa (Id. 99047585, pp. 105-128).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do acusado do delito de extorsão, consubstanciada no princípio da consunção. Alternativamente, requereu o afastamento das majorantes do crime de extorsão, sob pena de
bis in idem
. Prequestionou a matéria para fins de interposição de recursos nas cortes superiores (Id. 99047596, pp. 1-4).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se a sentença nos termos em que prolatada (Id. id. 99046685, pp. 1-5).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando seu entendimento.

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, e art. 158, §1º, c/c art. 69, c/c art. 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa – Recurso defensivo – Pugna por sua absolvição pelo crime de extorsão pelo princípio da consunção. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das majorantes do crime de extorsão, sob pena de
bis in idem
– Alegações Improcedentes – Conduta que tipificou o crime de extorsão não é um meio para a prática do delito de roubo – Extorsão praticada após a consumação do roubo – Concurso material – Majorantes aplicadas corretamente –
Pelo desprovimento do recurso”

(Id.

101632955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória, o seguinte contexto fático:

“(...) I – DO PRIMEIRO CRIME – ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÕES DAS LIBERDADES DAS VÍTIMAS JIONNARRAN FERRER E JULIA MANFREDINI:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT no 403359 – SIMP/MP/MT no 002137-007/2015 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 09 de julho de 2014, por volta das 00:50 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS JIONNARRAN E JULIA, SITUADA NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo não apreendida nos autos, com restrições das liberdades dos Ofendidos, e com unidade de desígnios entre si e com o comparsa identificado apenas como PEDRO, em concurso material - duas Vítimas -, os denunciados RICARDO DIEGO E PABLO LEONARDO subtraíram para si os seguintes bens de posse/propriedade dos Ofendidos:

- um veículo da marca hiunday, modelo hb-20, cor cinza, placas OBI -6833, registrado em nome da terceira NELMA BARBOSA DE ASSUNÇÃO (fls. 09).

- uma televisão da marca samsung.

- um aparelho dvd.

- uma caixa de som portátil.

- dois violões, uma guitarra e um cavaquinho.

- uma impressora da marca hp.

- um celular com chip.

- tênis.

- secador de cabelo.

- diversas peças de roupas.

- documentos pessoais.

II - DO SEGUNDO CRIME – EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA JULIA:

Em concurso material, no mesmo dia 09.07.2014, por volta das 00:50 horas, AINDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS JIONNARRAN E JULIA, SITUADA NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com a mesma arma de fogo, e ainda, mediante restrição da liberdade da ofendida JULIA, com o intuito de obter para si e para o comparsa foragido PEDRO indevida vantagem econômica, consistente no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais), representados em dois cheques, sendo um no valor de R$100,00 (cem reais) e outro no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), os denunciados RICARDO DIEGO e PABLO constrangeram a Ofendida a preencher e assinar as comentadas cártulas de sua conta corrente do Banco Santander.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, na via pública, o denunciado RICARDO DIEGO e o comparsa PEDRO abordaram as Vítimas e, mediante grave ameaça exercida com a arma de
fogo, anunciaram o assalto, ordenaram que elas a adentrar na residência, onde as amarraram com fios de eletrodomésticos, mantendo-as com as liberdades restringidas
.

02. Os autos revelam que, para praticar o grave delito patrimonial, os Acusados usaram, como
carro de apoio, um veículo da marca gm, modelo celta, de cor branca, de placas e propriedade por ora ignoradas, que foi conduzido pelo denunciado PABLO LEONARDO que, por sua vez, permaneceu na via pública, de onde deu cobertura ao assalto.

03. Apurou-se que o acusado RICARDO DIEGO e comparsa PEDRO ainda
obrigaram a Ofendida a preencher e assinar as duas folhas de cheques, para, afinal, foragirem no malsinado veículo celta branco
, conduzido pelo acusado PABLO LEONARDO, bem como no veículo hb20 das Vítimas, levando consigo as outras coisas subtraídas. (...)”
(Id. 99047581, pp. 1-7).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
Pablo Leonardo Rosa
e afastar a majorante da restrição da liberdade das vítimas –
por breve período
– , e
condenar
o apelante Ricardo Diego da Silva pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I, II c/c o art. 70, ambos do CP) e extorsão mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 158, § 1º, do CP), todos na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe, ao fim, a pena de
11 anos, 6 meses e 20 dias
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa propôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, a absolvição do acusado quanto ao delito de extorsão, consubstanciada no princípio da consunção, aduzindo que o crime de roubo majorado deve absorver o de extorsão, sob pena de configurar
bis in idem.

A defesa sustenta a ocorrência de progressão criminosa, na medida em que o crime de extorsão decorreu do crime de roubo, durante o
inter criminis
deste no mesmo contexto fático.

Além disso, a defesa alega que o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes e, ao mesmo tempo, pelo crime de extorsão com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – circunstância apta a configurar mais uma vez o
bis in idem
(art. 158, § 1º do CP).

Em razão disso, caso mantida a condenação pelos dois crimes, a defesa entende estar-se punindo o apelante duas vezes pelo mesmo fato, o que caracteriza
bis in idem,
vedado no nosso ordenamento jurídico. Alternativamente, pretende o decote da causa de majorante disposta no § 1º, do art. 158, do Código Penal.

Após a análise dos elementos de prova carreados aos autos, verifico que as alegações defensivas não merecem amparo.

Importante frisar que não se discute no recurso em exame, ao menos neste momento, a materialidade ou a autoria delitiva, mas, tão somente, a tese de que o delito de roubo majorado pelo emprego da arma fogo e em concurso de agentes absorveria o de extorsão majorada.

Consoante bem delineado pelo juízo de primeiro grau, apesar de tratar-se de delitos contra o patrimônio e que envolvem o emprego de violência e grave ameaça à pessoa,
estes são autônomos
e, em cada um deles, a sanção foi exasperada em decorrência, entre outras circunstâncias, do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ainda que no mesmo contexto fático.

A ação delitiva iniciou-se com o crime de roubo majorado perpetrado em desfavor de duas vítimas – Ionnarran e Julia.

Esse delito foi cometido mediante emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas configurando-se, assim, as majorantes descritas nos incisos I e II, respectivamente, do § 2º do art. 157 do Código Penal. Ressai dos elementos de prova carreados ao caderno processual que, após o apelante e seu comparsa adentrarem na residência e anunciarem o assalto, em dado momento, após amarrarem os ofendidos com cabos de fios elétricos passaram a subtrair os objetos da casa, colocando-os no veículo também subtraído –
marca
hiunday,
modelo
hb 20,
cor cinza, placas OBI -6833.

Depois da consumação do referido delito, ou seja, após subtraírem os pertences das ofendidas, deu-se início ao delito de extorsão mediante a manutenção da restrição da liberdade da vítima, ao passo que mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes a obrigaram que ela assinasse duas cártulas de cheques.

Nesse ínterim, o outro ofendido permaneceu com sua liberdade restrita.

Diante disso, verifica-se claramente a ocorrência de duas condutas delitivas distintas:
a)
subtração de coisas alheias móveis, mediante grave ameaça à pessoa com o emprego de armas de fogo, em concurso de pessoas –
configurando o crime de roubo majorado
–, e,
b
) constrangimento de uma vítima, mediante grave ameaça também com emprego de armas de fogo, em concurso de pessoas, para fins de obter indevida vantagem econômica – configurando o crime de extorsão qualificada.

Por oportuno, convém esclarecer que a distinção é usualmente apontada como fator preponderante ao da prescindibilidade ou não do comportamento da vítima. Veja-se que no roubo, haveria subtração, ou seja, somente a conduta do agente delitivo, assumindo a vítima postura
meramente passiva.
Já na extorsão, a obtenção da vantagem econômica exige
conduta ativa da vítima
.

Nesse sentido, Guilherme Nucci nos leciona:

“A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima, fazendo alguma coisa, tolerando que faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou da lesão sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 6. a ed., São Paulo: RT, 2007, p. 751).

Mirabete não destoa da lição acima mencionada:

“Aponta-se como diferença principal entre eles o fato de existir, no roubo, a subtração, ou seja, uma atividade do agente e, na extorsão, uma conduta da vítima. Importante, porém, é salientar que na extorsão há sempre para a vítima alguma possibilidade de opção, o que não ocorre quando, no roubo, o ofendido é obrigado a entregar a coisa de imediato; assim, no roubo, o mal é a violência física iminente e o proveito contemporâneo, enquanto na extorsão é de ordem moral. Futuro e incerto, como futura é a vantagem que visa o agente (v. Item 157.6)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2001p. 1.175)

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos”
(REsp 1799010/GO. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 23.4.2019).

Este egrégio Tribunal de Justiça não diverge desse entendimento:

“
RECURSO DE HELTON PAULO – ACUSADO CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO, EM CONCURSO FORMAL, A 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO DELITO DE ROUBO – INADMISSIBILIDADE DE ABSORÇÃO – DUAS CONDUTAS – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES DISTINTAS – PENA DE MULTA EM DESPROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A PENA DE MULTA.
Os depoimentos da vítima e dos policiais militares estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a ação de Helton Paulo Rosa Cortez nos fatos narrados na denúncia, razão pela qual se mantém a condenação. O acusado e comparsas subjugaram a vítima mediante arma de fogo, levaram-na ao caixa eletrônico, utilizaram seu cartão e sacaram uma quantia em dinheiro. E, no mesmo contexto fático, aproveitaram e subtraíram ainda a quantia de R$ 300,00, o aparelho celular e o carro da vítima. Assim, não se pode aplicar a consunção, pois o ROUBO não constitui meio para a prática da EXTORSÃO ou vice-versa.
Para a incidência da majorante do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, é dispensável a apreensão e perícia da arma, quando presentes outros elementos probatórios que demonstrem o seu efetivo uso no crime. Não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para caracterização de maus antecedentes e aplicação da agravante da reincidência. Em observância aos critérios utilizados na pena privativa de liberdade do acusado, reduz-se a pena de multa. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena face à condenação ser superior a 8 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, máxime por ser reincidente [...]”
(N.U 0018122-98.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.11.2014).

Dessa forma
, não há falar em aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e de extorsão igualmente majorada.

Em passo seguinte, a defesa pugna pelo decote da causa de aumento descrita no § 1º, do artigo 158, do Código Penal, sob o argumento de que a sua manutenção também é apta a configurar o odioso
bin in idem.

Todavia, de igual forma é a pretensão defensiva neste ponto, e também não merece acolhimento.

Veja-se não há como ignorar que os crimes de roubo e extorsão, ambos majorados, deram-se nos termos do art. 69 do Código Penal, em concurso material.

Assim, tratando-se de condutas autônomas e distintas, as majorantes devem ser aplicadas de modo individualizado, pois no presente caso em comento, constatou-se que tanto o crime de roubo quanto o delito de extorsão foram praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas não havendo falar
em bis in idem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo intacta a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022